Tribunal: TJDFT
Processo: 0728208-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728208-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: WEMERSON OLIVEIRA MENDONCA REPRESENTANTE LEGAL: AYLLA DE JESUS RORIZ, JOAO DARCS FERNANDES COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos do Processo n° 0706072-72.2019.8.07.0018, reconheceu a incompetência absoluta do Juízo e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Planaltina. Defende a Agravante a competência da Vara do Meio Ambiente ou, alternativamente, de uma das Varas da Fazenda Pública, sob o argumento de que o imóvel está localizado em área pública, o que atrai o interesse da Terracap. Ocorre que, em momento posterior à interposição do recurso, a empresa pública informou ao juízo de origem que não tem interesse no processo, nos seguintes termos (Id. 165375425 dos autos de origem): “2. Do que se pode compreender da narrativa da petição inicial o pedido é de usucapião em que os autores pretendem ver declarada a propriedade uma área de 3.7563 há, localizada na Fazenda Monjolos, Quintas do Vale Verde, Chácara 169, Planaltina/DF, Id 144694320. 3. Com base nessas informações, caracterizou a área, CROQUI, doc. 02, e, em análise pela unidade fundiária desata Empresa, Núcleo de Análise Fundiária - NUANF, Despacho no 01262/2023, a área pretendida NÃO PERTENCE AO PATRIMÔNIO DA TERRACAP, doc.03. (...) 4. Nesse contexto, em atenção a intimação deste juízo, inexistindo patrimônio desta Empresa na discussão não há interesse no feito, razão pela qual vem requerer sua exclusão do cadastro no sistema PJE nesses autos, de modo a não ser incluída nas futuras intimações.” Assim, intime-se o Agravante para que se manifeste quanto ao interesse no prosseguimento deste recurso. Brasília, 17 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora